Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OBSERVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA. REQUISITO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não enseja a extinção do cumprimento de sentença eventual ausência de manifestação acerca bens penhoráveis.
2. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, sob pena de inibir o livre acesso ao Poder Judiciário.
3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da respectiva planilha de cálculo. Art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença consiste na defesa do executado. As matérias passíveis de alegação estão disciplinadas no §1o do art. 525 do CPC e devem ser apresentadas no prazo previsto no caput e na mesma oportunidade. Apenas questões não sujeitas à preclusão poderiam ser arguidas em outra petição avulsa, o que não é o caso.
5. Recurso conhecido e não provido.